Tribunal: STF
Processo: AI 522901
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-12-06
Data de publicação: 2005-12-06

Ementa:
EMENTA: Policial Militar do Estado reformado por falta funcional
pela Justiça Militar: reintegração: é pacífica a  jurisprudência do
Supremo Tribunal em afastar da competência dos tribunais  militares
a imposição de sanções administrativas. Precedentes